Tribunal: TJBA
Processo: 8005844-19.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005844-19.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADA: WILMA AUGUSTA MENDES DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO, MEDIANTE REEMBOLSO. OMISSÃO INJUSTIFICADA, EQUIVALENTE À RECUSA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. APELADA. PORTADORA DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO. IMUNOFENOTIPAGEM. AUSÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS. NÃO COMPROVADA AUTORIZAÇÃO, DO PLANO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO, MEDIANTE REEMBOLSO AO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELA OPERADORA. ART. 4º, RN 566, DA ANS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA SEGURADA. MOLÉSTIA GRAVE. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA SIMPLES. REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 8005844-19.2024.8.05.0103, tendo como litigantes, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR a PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.